Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602646-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602646-12.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI
ALVES DE MOURA- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE
MOURA DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490899
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.730

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602646-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/97
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ATRASO
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
E
DIVERGÊNCIAS
E
OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CORRETA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
FALHAS
QUE
REPRESENTAM
PEQUENO

Num. 43490899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
3. O atraso na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos
não impõe, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
4. No caso concreto, o vício corresponde a
menos de 10% da movimentação de campanha e
não comprometeu a transparência e o controle
dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
5. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/19, o emprego irregular
de recursos públicos enseja a determinação de
recolhimento
das
quantias
indevidamente
utilizadas.
6.
Contas
aprovadas
com
ressalvas
e
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43490899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES
DE MOURA, candidato (3º Suplente), ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381682).
Não houve elaboração de relatório de diligências. Em análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo
pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43475121).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43484565).
Intimado, o candidato apresentou manifestação, documentos e prestação de contas retificadora (ids.
43487096 e ss).
Encaminhados os autos à SCE, foi elaborado o parecer de id. 43488034.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 495.438,96, tendo a seguinte composição:
a) Recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – R$ 300.100,00, sendo R$
260.000,00 repassados pela Direção Nacional e R$ 40.100,00 repassados pela Direção Estadual;
b) Recursos financeiros da fonte de Outros Recursos no valor total de R$ 181.280,29, sendo R$ 109.900,00
repassados pela Direção Nacional, R$ 30.300,00 de recursos próprios e R$ 41.080,29, provenientes de
doações de pessoas físicas; e
c) Doações estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 14.058,67, sendo R$ 7.114,23 doações realizadas
por pessoas físicas e R$ 6.944,44 doações de partido político referente a serviços advocatícios.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 17.433 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes irregularidades:

Num. 43490899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1 do parecer conclusivo);
ii) ausência de informações quanto às despesas com honorário contábeis (item 3 do parecer conclusivo);
iii) divergências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item
8 do parecer conclusivo);
iv) existência de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (itens 13 e 14 do parecer conclusivo).
Assim, para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente.

i) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1 do parecer conclusivo):
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua

Num. 43490899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com

Num. 43490899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.

Num. 43490899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico apontou que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório
financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
No particular, a primeira omissão foi sanada com poucos dias de atraso e houve a informação vários dias
antes da eleição, não havendo prejuízo às medidas de controle concomitante.
De outra sorte, as demais doações foram informadas somente depois da eleição e, somadas (R$ 111.780,29),
correspondem a 22,56% da movimentação de campanha (R$ 495.438,96).
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência de parcela
considerável das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
ii) Ausência de informações quanto às despesas com honorário contábeis (item 3 do parecer conclusivo):
Conforme parecer técnico, a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas
com honorários contábeis de sua campanha.
A contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não
sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei

Num. 43490899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como doação
estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento posto não se tratar de
doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta despesa implicaria em
desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de contas, que tem por objetivo
“propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados”
(Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas – as
quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.
No caso dos autos, o candidato esclareceu que os serviços prestados de assessoria contábil e jurídica ao
candidato foram pagas pelo Partido MDB ESTADUAL DO PARANÁ, conforme notas emitidas pelas
respectivas empresas prestadoras dos serviços G2 CONTABILIDADE LTDA e ZORNIG, ANDRADE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS ME, e que essas despesas encontram-se devidamente lançadas na prestação
de contas eleitoral do Partido.
Diante dessa alegação, por cautela, analisando a prestação de contas no PJe (0602385-47.2022.6.16.0000),
foi possível apurar que essa despesa foi paga com recursos da Direção Estadual, no valor de R$ 121.000,00,
referente a serviços de assessoria contábil e prestação de contas eleitorais, não havendo assim que falar em
omissão quanto à despesa mencionada.
Assim, diante da justificativa apresentada, não havendo elementos que indiquem o contrário, está sanado o
apontamento.

iii) Divergências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item
8 do parecer conclusivo):
De acordo com o parecer conclusivo foram identificadas as seguintes divergências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43490899 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
Acerca da referida irregularidade, o candidato afirmou que (id. 43487097):
“- Gisele Aparecida Soares Ferreira – Houve a Contratação desta, como Coordenadora Local, sendo que
esta iria receber 5000,00 mil reais, por 45 dias Trabalhados, porém houve alteração nos dias trabalhados
e ela trabalhou apenas 27 dias, fechando o valor de pagamento em 3.000,00 reais;
- Desiree Frare Savaris – Houve a Contratação desta, como Coordenadora Regional, sendo que esta iria
receber 8000,00 mil reais, por 45 dias Trabalhados, porém houve alteração nos dias trabalhados e ela
trabalhou apenas 22 dias e uma manhã, fechando o valor de pagamento em 4.000,00 reais.
- Erose de Almeida Faria Sobrinho – Houve a Contratação deste, como Cabo Eleitoral, sendo que este iria
receber 2500,00 mil reais, por 45 dias trabalhados, porém houve alteração nos dias trabalhados e ele
trabalhou 54 dias, fechando o valor de pagamento em 3.000,00 reais.
- Ricardo Augusto Dominiak – Houve a Contratação deste, como Coordenadora Regional, sendo que este
iria receber 7000,00 mil reais, por 45 dias trabalhados, porém houve alteração nos dias trabalhados e ele
trabalhou 32 dias, fechando o valor de pagamento em 5.000,00 reais.
- Ederson Francisco Ascari – Houve a Contratação deste, e foi anexado o Arquivo errado no SPCE, o
Ederson iria ser voluntário e não haveria valor pago, porém foi modificado a forma que ele iria prestar
este serviço ele queria ser remunerado, então ele foi Coordenador Local e fez a Locação de Veículo, para
campanha, sendo que o Valor de 3.000,00 foi pago para a Prestação de Serviço como Coordenador Local
e os 2.000,00 para a Locação do Veículo”.

Pois bem. A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43490899 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na
forma do art. 60 desta Resolução;
[...] [grifou-se]
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para
fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-se]

A ausência de quaisquer documentos comprobatórios dos gastos declarados determina a invalidade dos atos
e a restituição dos recursos públicos despendidos.
Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca,
não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova
contida nos autos aponta em sentido contrário.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.
É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:
Art. 79. [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial.

Ainda, é certo que a transferência bancária da conta de campanha para a conta do próprio prestador de

Num. 43490899 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
serviços comprova a quitação dos valores a determinado credor.
Contudo, nota-se que a ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços impossibilita a
confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso
a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois
não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o candidato e o beneficiário dos
recursos.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do gasto está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. É o que
dispõe o art. 60, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[grifou-se]

Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços, não houve a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos, o que determina sua integral restituição.
No particular, houve pagamento em valor menor do que o contratado em relação aos gastos com Gisele,
Desiree e Ricardo. Todavia, não foram juntados os distratos ou outro meio de comprovação do cumprimento
apenas parcial do contrato, remanescendo sem justificativa a divergência de valores.
De outra sorte, como houve comprovação dos recursos públicos empregados, desnecessária a devolução de
valores.
Em relação aos pagamentos a Ederson, foi juntado contrato de prestação de serviço no valor de R$ 3.000,00
(id. 43487687), bem como contrato de locação de automóvel com a devida comprovação de propriedade (id.
43487725).
No tocante aos gastos com Erose não houve juntada da documentação necessária para comprovar o
pagamento em valor superior ao contratado. Friso que, na prestação de contas retificadora, foi juntado o
contrato de id. 43487800, no mesmo valor de R$ 2.500,00, não havendo nenhum termo aditivo.
Portanto, deve ser determinada a restituição apenas quantia de R$ 500,00 pagas sem justificativa a Erose.
Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a devolução
do montante de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do

Num. 43490899 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.
iv) Existência de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (itens 13 e 14 do parecer conclusivo):
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha
afetou a transparência das contas.
No caso em apreço, foram verificadas as seguintes divergências e omissões de gastos na prestação de contas
parcial:
O prestador alegou que as divergências ocorreram por erro e que a irregularidade foi sanada com a

Num. 43490899 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
apresentação da prestação de contas final.
Embora a justificativa apresentada pelo candidato não tenha o condão de afastar o vício, no presente caso, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a presente
falha atingiu o montante de R$ 47.233,71, correspondente a 9,53% do total movimentado em campanha.
Ainda, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não comprometeu a
regularidade de parte expressiva das contas e sua a análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo MDB, determinando-se a restituição da quantia de R$ R$ 500,00, ao
Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

______________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na
forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº

Num. 43490899 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003849700000042455120
Número do documento: 22121614003849700000042455120
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:03:29
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602646-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
- Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.